Tribunal: TJSP
Processo: 2112621-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Ré que autorize a internação do Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E.

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada, para determinar à Ré que autorize a internação do Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP (Súmula no 103). Multa diária corretamente arbitrada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000558554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2112621-08.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL,
é agravado
MIGUEL SIMIONI DE FREITAS TERENZZO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2112621-08.2020.8.26.0000
Voto no 25.505
Agravo de Instrumento No 2112621-08.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravado: Miguel Simioni de Freitas Terenzzo
Juiz de primeiro grau: Carlos Eduardo Prataviera
Voto no 25.505
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada pleiteada,
para determinar à Ré que autorize a internação do Autor.
Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos
autorizadores da medida. Relevância no fundamento da
demanda e justificado receio de ineficácia do provimento
final. Entendimento inclusive já sumulado por este E. TJSP
(Súmula no 103). Multa diária corretamente arbitrada.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra decisão de págs. 54/55 e 82 do processo originário, em que o
MM Juiz concedeu, a princípio, a tutela antecipada de urgência, para determinar que a
Ré autorize a internação do Autor no Hospital da Criança-Jabaquara e providencie a
remoção dele do hospital onde atualmente se encontra, arcando com todos os custos
necessários ao tratamento até a alta hospitalar, no prazo de 24 horas, sob pena de multa
diária de R$3.000,00. Após indevida alta hospitalar, e a necessidade de nova internação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2112621-08.2020.8.26.0000
Voto no 25.505
em caráter de urgência, determinou a intimação da Ré, para autorizar a internação do
Autor no Hospital Leforte-Morumbi, arcando com todos os custos necessários ao
tratamento até a alta hospitalar, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de
R$3.000,00.
Insurge-se a Ré, ora Agravante, para alegar, em síntese,
que a r. decisão não merece prosperar, uma vez que ela não tem responsabilidade por
procedimentos realizados em períodos de carência contratual. Afirma restar evidenciada
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
nos termos do art. 300 do CPC. Refere que não há qualquer urgência ou emergência que
viabilize a concessão da tutela deferida, pois, ainda que o médico assinale que a
internação pediátrica é em caráter de urgência, esta não se enquadra nos critérios
definidos pela lei de caráter de urgência ou emergência. Observa que, acaso se tratasse
de um procedimento imediato e urgente, seria realizado e custeado pela operadora de
saúde nas 12 primeiras horas asseguradas pelo plano, o que não ocorreu. Argumenta
que, tanto a inicial quanto a r. decisão agravada confundem e desvirtuam o conceito de
emergência e urgência da saúde coletiva, ainda mais por se tratar de um caso de suspeita
de COVID-19, sem qualquer informação de confirmação. Salienta que o Agravado teve
alta médica e após quatro dias foi internado novamente, a restar claro não haver
urgência e emergência. Ressalta que o Agravado tinha plena ciência das cláusulas
contratuais, optando por atuar em discordância com o disposto no instrumento
contratual e na lei. Menciona que o plano foi aderido e iniciado em 01/12/2019,
oportunidade em que fora informado ao usuário que a carência mínima para internação é
de 180 dias, ou seja, seis meses. Desse modo, a negativa de atendimento se deu por
carência, oportunidade em que a auditoria médica analisou o pedido e manteve a
negativa, com autorização do período de 12 horas de observação em pronto socorro,
bem como a remoção, caso persistisse a necessidade de internação, portanto cumpriu
fielmente o contrato. Desse modo, a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da
tutela deve ser suspensa e reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2112621-08.2020.8.26.0000
Voto no 25.505
Recurso tempestivo. Preparo anotado (págs. 56/57).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Embora
dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, a contraminuta foi ofertada
(págs.174/179), com prequestionamento.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do apelo (págs. 184/186).
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré
em custear a internação do Autor que, em razão de problemas de respiratórios, fora
diagnosticado com broncopneumonia e, em razão da gravidade, foi solicitada sua
internação. Todavia, a Ré não autorizou essa internação, sob argumento de não ter
atingido a carência exigida para o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2112621-08.2020.8.26.0000
Voto no 25.505
Neste momento processual, contudo, não se justifica a não
concessão da medida, até porque controvertida a questão de tratar-se de internação por
urgência.
Aplica-se ao caso o teor da Súmula 103 desta Corte de
Justiça: “É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou de
emergência a pretexto de que está curso período de carência que não seja o prazo de
24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98”.
Sobre o assunto, ainda, colaciona-se julgado dessa 3a
Câmara de Direito Privado, em caso análogo:
“APELAÇÃO Plano de saúde Menor com quadro de
"bronquiolite" Necessidade de internação Negativa de cobertura por conta de
não cumprimento integral de carência
Inadmissibilidade
Procedimento
qualificado como sendo de urgência, em relação ao qual o prazo de carência é de
24 horas, nos termos do artigo 12, V, "c" da Lei no. 9.656/98 Ressarcimento das
despesas que se mostra devida
Danos morais configurados
Valor da
indenização arbitrada em R$ 15.000,00, que comporte redução com
razoabilidade para R$ 10.000,00, na linha do entendimento desta C. Câmara e do
E. STJ - Decisão Parcialmente Modificada. Recuso Provido em Parte” (Apelação
no 0046025-17.2013.8.26.0002, Rel. Des. EGÍDIO GIACOIA, j. 14/07/2017);
“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. Negativa de cobertura de
cirurgia de endometriose. Irresignação, por parte da seguradora, contra sentença
de procedência. Alegação de regularidade da negativa porque descumprido prazo
de carência. Não acolhimento. Emergência atestada pelo médico responsável
pelo tratamento. É abusiva a negativa de procedimento de emergência com base
em período de carência que não seja o prazo de 24 horas. Enunciado n. 30 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2112621-08.2020.8.26.0000
Voto no 25.505
Câmara. Dano morais. Tensão a que foi submetida a apelante que supera a
tolerância razoável às frustrações do cotidiano. Dano moral configurado.
Redução da condenação para R$ 3.000,00. Proporcionalidade e adequação.
Reforma parcial. Recurso provido em parte” (Apelação no
1107977-40.2014.8.26.0100, Rel. Des. CARLOS ALBERTO DE SALLES, j.
20/09/2016).
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, em especial no
que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela de
urgência pretendida.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação, prejudicado o prequestionamento formulado pelo
Agravado.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator